Tribunal: TJDFT
Processo: 0745990-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA ALTERNATIVA. RESTRITA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO REITERADO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo em execução penal interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, pela qual o magistrado a quo reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa liberdade, a ser cumprida no regime aberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de reconversão definitiva da medida restritiva de direito em pena privativa de liberdade, após a intimação, reiterada, e não comparecimento do apenado para audiência de justificação.
III. Razões de decidir
3. É cabível a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sem a oitiva prévia do sentenciado, quando este não comparece à audiência admonitória para o início do cumprimento da pena, embora intimado, por duas vezes, e com a advertência de que o seu não comparecimento implicaria em reconversão da pena.
IV. Dispositivo
4. Agravo em execução penal conhecido e, no mérito, não provido.